Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. CONTEXTO DE CONFLITO LOCATÍCIO. ANIMUS CRITICANDI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE INJURIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face da sentença que julgou procedente a queixa-crime para condená-la pela prática do delito de injúria (art. 140 do Código Penal).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido. Apelante representado pela Defensoria Pública. Foram ofertadas contrarrazões (ID 78700143).
3. A controvérsia decorre de troca de mensagens entre locatário (querelado) e locadora (querelante), no contexto de relação locatícia marcada por prolongado atraso na realização de reparo essencial — vazamento que inviabilizou o uso do banheiro da quitinete locada — situação amplamente documentada nas conversas de WhatsApp juntadas com a queixa-crime.
4. Em suas razões recursais, o réu alegou a atipicidade da conduta e ausência de dolo específico de injuriar, requerendo a reforma da sentença para fins de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da deserção diante da assistência pela Defensoria Pública e da presunção de hipossuficiência; (ii) verificar se a conduta imputada configura o delito de injúria ou se está acobertada pela ausência de dolo específico, caracterizado pela presença de animus criticandi.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação processual admite a concessão da gratuidade judiciária quando evidenciada a hipossuficiência, sendo presumida quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, o que afasta a deserção por ausência de preparo.
7. No mérito, o acervo probatório demonstra que a controvérsia entre as partes decorreu da impossibilidade de uso do banheiro da residência alugada pelo querelado, cujo problema perdurou por longo período (cerca de quase quatro meses, até a saída do locatário do imóvel), embora tenha-lhe sido franqueado o uso de banheiro localizado fora do imóvel e em andar diverso. Nestas circunstâncias, é notório que a solução fornecida pela locadora não afasta o evidente desconforto e a frustração legítima do locatário, que passou a depender de sanitário externo, com necessidade de deslocamento, inclusive em horários noturnos e sob intempéries — circunstância objetivamente apta a gerar tensão e exacerbação de ânimos, conforme alegado pela Defesa.
8. O direito penal não deve intervir em explosões verbais inseridas em contexto de disputa contratual acirrada, quando ausente o dolo específico de ofender a dignidade ou o decoro da vítima, mas presente a intenção de criticar ou protestar. No conjunto das mensagens, predomina a censura ao serviço e à postura da locadora, ainda que em tom exacerbado, o que desloca a tipicidade subjetiva para o campo da crítica, e não da injúria penalmente relevante.
9. Não se desconhece que há nos autos referência isolada com possível conteúdo ofensivo desvinculado da crítica contratual, notadamente menção relacionada à eventual intolerância religiosa. Contudo, conforme consta dos autos, tal fato é objeto de apuração em procedimento diverso (processo no 0707696-10.2024.8.07.0010), não sendo possível admitir dupla responsabilização penal pelo mesmo contexto fático, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem. Assim, eventual excesso específico quanto à alegada injúria por intolerância religiosa deve ser apreciado na ação penal própria, não podendo ser utilizada para fundamento de manutenção da condenação nesta ação penal privada.
10. As demais expressões utilizadas pelo querelado, ainda que ofensivas e socialmente reprováveis, inserem-se no âmbito de crítica contundente à conduta da locadora quanto à demora no reparo, revelando animus criticandi e não animus injuriandi. As mensagens destacam cobranças, imputações de incompetência administrativa, protestos quanto ao descumprimento de dever contratual e manifestações de indignação pelo transtorno sofrido, sempre vinculadas ao fato gerador do conflito (banheiro interditado, atraso no conserto e demora na devolução do valor da caução).
11. Diante desse quadro, as provas produzidas nos autos não demonstram, de forma segura, a presença do elemento subjetivo do tipo consistente na vontade livre e consciente de injuriar, mas sim reação verbal exacerbada em contexto de conflito locatício prolongado, com privação de condição básica de habitabilidade. Incide, portanto, o princípio da intervenção mínima do direito penal e a atipicidade material da conduta, afastando a condenação criminal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar de deserção rejeitada. Concedido ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para absolver o querelado, nos termos do art. 386, III, do CPP.
13. Sem custas e honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 82, § 5o da Lei n.o 9.099/95.